Tribunal: STJ
Processo: 5000761-72.2024.8.21.4001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901050 - RS (2025/0117892-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: GEOVANA PEREIRA
ADVOGADOS
: JUAN DOS SANTOS TEIXEIRA - RS091547
FRANCO VINICIUS FRANZEN - RS099444
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE.
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA
282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar
recurso especial ou agravo em recurso especial - acarreta a preclusão da
matéria não impugnada.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
5. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49483166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 17:12:24
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 1930880b-fbe1-4c77-8d03-6753c67d690d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901050 - RS (2025/0117892-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: GEOVANA PEREIRA
ADVOGADOS
: JUAN DOS SANTOS TEIXEIRA - RS091547
FRANCO VINICIUS FRANZEN - RS099444
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE.
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA
282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar
recurso especial ou agravo em recurso especial - acarreta a preclusão da
matéria não impugnada.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
5. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
: revisional de contrato bancário, ajuizada por GEOVANA PEREIRA
Ação
em face da agravante, na qual alega ter celebrado contrato de empréstimo pessoal
junto à agravante e que, no decorrer da avença, houve excesso na cobrança de
Documento eletrônico VDA48004740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/06/2025 08:41:58
Código de Controle do Documento: acc1df09-2f08-4c15-b985-d1b6c3316602

juros remuneratórios. Pleiteia a revisão dos contratos descritos na inicial, bem
como a descaracterização da mora, a compensação dos valores e a repetição de
valores pagos a maior.
: julgou procedentes os pedidos, para o fim de limitar os
Sentença
jurosSentença: remuneratórios do contrato de empréstimo pessoal no
032710038871 à taxa média de mercado à época da contratação, bem como
descaracterizar a mora da parte agravada, condenando a agravante à devolução
dos valores cobrados em excesso, subtraindo-os, se for o caso, as parcelas
vincendas, com a repetição simples do indébito na hipótese de existir crédito em
favor da parte agravada após a compensação dos valores. (e-STJ fls. 359)
:
Acórdão negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos
termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 631):

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO NÃO
CONSIGNADO. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA: O julgamento antecipado do feito, sem intimação para produção de provas,
não configura cerceamento de defesa, pois a questão em debate pode ser resolvida
com os documentos já existentes nos autos. FALTA DE INTERESSE DE AGIR :
Conforme a Súmula 268 do STJ, a renegociação de contrato bancário ou a confissão
da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos
contratos anteriores. Nesse sentido, é possível a revisão de contratos findos,
inclusive contratos quitados, por extensão da Súmula 286/STJ, não havendo como
falar em falta de interesse de agir. JUROS REMUNERATÓRIOS: A média do mercado
não constitui, efetivamente, um limitador rígido dos contratos, mas um sinalizador
para eventual abusividade. Contudo, considerando as particularidades do caso
concreto, como o valor e o prazo do financiamento, as fontes de renda do cliente e
a forma de pagamento da operação, não há elementos que justifiquem a
exorbitância da taxa de juros pactuada, sendo possível constatar a sua abusividade e
limitá-los à taxa média informada pelo BACEN, nos termos da jurisprudência do STJ.
Eventuais particularidades do consignado local ou inadimplência do consumidor são
insuficientes para afastar a abusividade, mesmo porque o risco econômico que
existe no exercício de atividades financeiras não pode ser transferido ao
consumidor, que é parte hipossuficiente na relação. Por fim, melhor sorte não
socorre à instituição financeira apelante quanto ao pleito de aplicação das séries
20742 e 25464, dado que estas séries já foram aplicadas na sentença, não havendo
interesse recursal no ponto, portanto, não se conhece do pedido subsidiário.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA: Conforme entendimento adotado por
esta Câmara, uma vez reconhecida a abusividade nos encargos, ocorre a
descaracterização da mora. REPETIÇÃO DE INDÉBITO: O reconhecimento da
abusividade dos juros remuneratórios praticados no contrato impõe a devolução
dos valores pagos em excesso, na forma simples. APELO DESPROVIDO.

: Alegou violação dos arts. 421 do CC e 927 do CPC, bem
Recurso Especial
como dissídio jurisprudencial. Sustentou inexistir abusividade nos juros
remuneratórios previstos no contrato celebrado entre as partes. Afirmou que o
Documento eletrônico VDA48004740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/06/2025 08:41:58
Código de Controle do Documento: acc1df09-2f08-4c15-b985-d1b6c3316602

provimento do pedido de revisão contratual, sem o deferimento da prova pericial
contábil requerida, e levando-se em conta apenas a taxa média de mercado, sem
produção de outras provas e análise das particularidades do caso, enseja
cerceamento de defesa, devendo os autos serem remetidos ao Tribunal de origem,
sob pena de nulidade.
: conheceu do agravo em recurso especial para não
Decisão unipessoal
conhecer do recurso especial.
: o agravante alega que não devem ser aplicadas as
Agravo interno
Súmulas 5 e 7/STF e 282 e 284/STF ao caso. Afirma que não pretende reexame de
fatos e provas, sendo o objetivo demonstrar que as taxas médias do Banco Central
para operações similares não podem ser o único critério para a revisão do
contrato. Além disso, sustenta que a matéria foi devidamente prequestionada. E,
por fim, aduz que o recurso especial foi devidamente fundamentado.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo em recurso especial para não
conhecer do recurso especial, nos termos da seguinte fundamentação (e-STJ fls.
876/879):

RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE.

- Da fundamentação deficiente
Os argumentos invocados pelo agravante não demonstram como o
acórdão recorrido violou os arts. 421 do CC e 927 do CPC, o que importa na
inviabilidade do recurso especial ante a incidência da Súmula 284/STF.

- Da ausência de prequestionamento
O acórdão recorrido não decidiu acerca dos arts. 421 do CC e 927 do
CPC, indicados como violados, não tendo a parte agravante oposto embargos de
declaração com vistas a suprir eventual omissão perpetrada pelo Tribunal de
origem. Por isso, o julgamento do recurso especial é inadmissível. Aplica-se, na
hipótese, a Súmula 282/STF.

- Do reexame de fatos e da interpretação de cláusulas contratuais
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à existência
de abusividade na taxa de juros remuneratórios prevista no contrato celebrado
entre as partes, exige o reexame de fatos e provas, assim como a interpretação de
cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7,
ambas do STJ.

- Da divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA48004740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/06/2025 08:41:58
Código de Controle do Documento: acc1df09-2f08-4c15-b985-d1b6c3316602

Entre os acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo
analítico nem a comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à
demonstração da divergência. Assim, a análise da existência do dissídio é inviável,
porque foram descumpridos os arts. 1029, §1o do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da
Constituição da República. Nesse sentido: AgRg no AREsp 353947/SC, 3a Turma, DJe
de
EDcl no Ag 1162355/MG, 4a Turma, D Je de
.
31/03/2014
03/09/2013
Além disso, a incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se
supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c"
do art. 105, III, da Constituição da República. Nesse sentido: AgInt no AREsp 821337
/SP, 3a Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 1215736/SP, 4a Turma, DJe de
13/03/2017
.
15/10/2018
Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo e, com fundamento no art.
932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso especial.

Com efeito, nas razões do agravo interno, a agravante se insurge tão
somente em relação à aplicação dos óbices das Súmulas 5 e 7/STF e 282 e 284/STF
. Não tece argumentações acerca da divergência jurisprudencial.
Consoante o entendimento firmado pela Corte Especial deste Tribunal,
"a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e
/ou independente da decisão monocrática do relator - proferida ao
apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - (...) acarreta a preclusão
da matéria não impugnada" (EREsp 1.424.404/SP, Corte Especial, DJe
).
17/11/2021
Dessa
forma,
passe-se
à
análise
dos
fundamentos
impugnados da decisão agravada.
A despeito das alegações trazidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da fundamentação deficiente
A via estreita do recurso especial, exige a demonstração inequívoca da
ofensa aos dispositivos indicados como violados, bem como a sua particularização,
a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos.
Na hipótese dos autos, deixou a parte agravante de expor como o
acórdão recorrido teria violado os arts. 421 do CC e 927 do CPC, o que revela a
deficiência de fundamentação suficiente a atrair a incidência da Súmula 284 do
STF.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.108.647/SP, 4a Turma, DJe de
;
2/5/2024
AgInt no AREsp 2.097.357/MG, 3a Turma, DJe de
.
11/4/2024

- Da ausência de prequestionamento
Documento eletrônico VDA48004740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/06/2025 08:41:58
Código de Controle do Documento: acc1df09-2f08-4c15-b985-d1b6c3316602

A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu
cabimento. Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo
a incidência das Súmulas 282 do STF ou 211 do STJ.
Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a
aplicação do óbice da Súmula 282/STF decorre da não deliberação pelo acórdão
recorrido acerca dos arts. 421 do CC e 927 do CPC, não tendo a parte agravante
oposto embargos de declaração.
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do
que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes
locais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei
Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos
artigos legais pelos Tribunais de origem.
Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da
Súmula 282/STF.

- Do reexame de fatos e provas e da interpretação de cláusulas
contratuais
Quanto à aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ, essa merece ser mantida,
haja vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da
abusividade na taxa de juros remuneratórios prevista no contrato celebrado entre
as partes, não demandaria o reexame de fatos e provas e a interpretação de
cláusulas contratuais.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório e na interpretação de cláusulas contratuais, o que é
obstado pelo enunciados sumulares 5 e 7/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA48004740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/06/2025 08:41:58
Código de Controle do Documento: acc1df09-2f08-4c15-b985-d1b6c3316602

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.901.050 / RS
Número Registro: 2025/0117892-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50007617220248214001
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: GEOVANA PEREIRA
ADVOGADOS : JUAN DOS SANTOS TEIXEIRA - RS091547
FRANCO VINICIUS FRANZEN - RS099444
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: GEOVANA PEREIRA
ADVOGADOS : JUAN DOS SANTOS TEIXEIRA - RS091547
FRANCO VINICIUS FRANZEN - RS099444
TERMO
Documento eletrônico VDA49464952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:41:13
Código de Controle do Documento: bab29441-312e-4f09-9090-ba509bff4b80

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:41:13
Código de Controle do Documento: bab29441-312e-4f09-9090-ba509bff4b80